Tribunal: TCU
Processo: 031.118/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1879/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em cumprimento ao item 9.3.1 do Acórdão 1232/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, com vistas a inspecionar o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS) em face de possíveis irregularidades apuradas nas seguintes Operações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal: "A Origem", " Cui Bono ", "Sépsis" e "Patmos"; Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) produziu o Relatório de Inspeção Fiscalis 191/2020, que se encontra acostado à peça 199, por meio do qual havia proposto realizar audiência dos responsáveis pela aprovação de atas no Comitê de Gestão , cujas pautas resultaram em aportes no FIP Amazônia Energia e aquisição de debêntures emitidas pela Madeira Energia S.A. e pela Usina Hidrelétrica Santo Antônio Energia S.A; Considerando que o então relator do processo, Ministro Raimundo Carreiro, abriu vista do Relatório de Inspeção aos gestores para comentários (despacho à peça 202); Considerando os pareceres uniformes exarados pela SecexFinanças às peças 338 a 341, exarados após análise das manifestações apresentadas pelos gestores às peças 294, 295-314 a 315-331, dos quais são extraídas as seguintes conclusões: i) os dois aportes iniciais ocorreram em 2008 e 2009, portanto, há mais de 10 anos sem que tivesse havido audiência, citação ou oitiva válidas, motivo pelo qual, deve-se reconhecer a prescrição decenal; ii) "Entendeu-se pelo acolhimento dos argumentos relativos ao contexto em que se tomou a decisão relativa ao terceiro aporte de capitais, em 2013, em que a alteração do plano de negócios da empresa com o aumento de 6 unidades geradoras, entre outros fatores, justificaria o aporte adicional que aumentaria a eficiência da Usina e a rentabilidade do negócio"; iii) "o Comitê de Gestão não tem competência deliberativa, cabendo ao Comitê de Investimentos do FI-FGTS (CI FI-FGTS) a aprovação dos investimentos, conforme previsto na Lei 11.491/2007, art. 1o, §1o e no art. 27, III do Regulamento do Fundo" (grifos acrescidos); iv) "a autorização de encaminhamento do Refi pelo Comitê de Gestão não implicava na aprovação da operação, rompendo o nexo de causalidade descrito no relatório de inspeção (peça 199, p. 40) para apuração de responsabilidade dos gestores relacionados"; v) quanto às decisões relativas ao projeto Santo Antônio Energia, "entende-se que não restou comprovada o cometimento de erro grosseiro ou graves descumprimentos normativos"; e vi) a "ausência de tomada de providência para avaliação de alternativas disponíveis no investimento UHE Santo Antônio ou para apuração de responsabilidade considerando a crescente deterioração da estrutura patrimonial e financeira da investida, bem como a frustração de seus resultados operacionais, afrontou o dever de cuidado e de diligência no monitoramento desse investimento, conforme preconizado no art. 65-A da Instrução CVM 409/2004", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as manifestações apresentadas pelos responsáveis indicados no relatório de inspeção à peça 199 p. 54-55, para afastar as suas responsabilidades; b) dar ciência ao FI-FGTS de que ausência de tomada de providência para avaliação de alternativas disponíveis no investimento UHE Santo Antônio ou para apuração de responsabilidade considerando a crescente deterioração da estrutura patrimonial e financeira da investida, bem como a frustração de seus resultados operacionais, afrontou o dever de cuidado e de diligência no monitoramento desse investimento, conforme preconizado no art. 65-A da Instrução CVM 409/2004; e c) arquivar os presentes autos com fundamento no artigo 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.118/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Adriana Cezar Nogueira Ribeiro (XXX.883.856-XX); Alexsandra Camelo Braga (XXX.572.811-XX); Bolivar Tarrago Moura Neto (XXX.836.500-XX); Cassio Viana de Jesus (XXX.010.338-XX); Celso Zanin (XXX.836.720-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); José Oswaldo Fernandes Caldas Morone (XXX.549.268-XX); Luiz Octavio Chaves (XXX.992.308-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Mayrelane Ribeiro Magalhaes (XXX.940.431-XX); Sergio Henrique Oliveira Bini (XXX.086.946-XX); Yussuke Aramaki (XXX.541.838-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Gicom-GI; Fundo de Investimento do FGTS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62.900/OAB-DF), Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e outros, representando Adriana Cezar Nogueira Ribeiro; Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62.900/OAB-DF), Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e outros, representando Flávio Eduardo Arakaki; Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62.900/OAB-DF), Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e outros, representando Mayrelane Ribeiro Magalhaes; Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (13.802/OAB-DF), representando José Oswaldo Fernandes Caldas Morone; Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Economica Federal - Gicom-gi; Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62.900/OAB-DF), Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e outros, representando Celso Zanin; Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62.900/OAB-DF), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18.958/OAB-DF) e outros, representando Marcos Roberto Vasconcelos; Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62.900/OAB-DF), Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e outros, representando Yussuke Aramaki; Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62.900/OAB-DF), Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e outros, representando Luiz Octavio Chaves; Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62.900/OAB-DF), Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e outros, representando Cassio Viana de Jesus; Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (62.900/OAB-DF), Éder Machado Leite (20955/OAB-DF) e outros, representando Sergio Henrique Oliveira Bini. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.